Tribunal: TJES
Processo: 0027756-74.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0027756-74.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE ANTONIO ALBANEZ
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0027756-74.2019.8.08.0048

APELANTE: JOSE ANTONIO ALBANEZ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO
CRIMINAL.
VIAS DE FATO
NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
(ARTIGO
21, DO DECRETO-LEI 3.688/1941
)
.
ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRAS DAS VÍTIMAS. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CONFIRMA A AUTORIA DELITIVA.
DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. PENA PROPORCIONAL.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ANÁLISE QUE CABE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO.

RECURSO IMPROVIDO.

1. Hipótese em que o conjunto probatório dos autos confirma a autoria delitiva, havendo provas idôneas de que o réu agrediu a vítima sem deixar lesões aparentes.

2. A jurisprudência é pacífica em reconhecer que, nos crimes e/ou contravenções penais que envolvam violência doméstica e familiar, usualmente praticados às escondidas, sem a presença de qualquer testemunha e dentro do próprio ambiente domiciliar, a palavra da vítima assume destacada relevância para o deslinde dos fatos, mormente quando se mostra harmônica e coerente com outros elementos probatórios.

3. Mesmo havendo ponderação negativa sobre as vetoriais do artigo 59, do Código Penal, a pena-base foi fixada no mínimo legal (15 – quinze – dias de prisão simples), razão pela qual não há o que se reduzir na primeira fase dosimétrica.

4. O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução. Precedentes.

5
.
R
ecurso
conhecido e, no mérito, improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0027756-74.2019.8.08.0048

APELANTE: JOSE ANTONIO ALBANEZ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal

interposto por
JOSÉ ANTÔNIO ALBANEZ

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Serra/ES (Id. 3663387, pp. 103/110), por meio da qual fora condenado pela prática da contravenção penal prevista no art. 21, do Decreto Lei n° 3.688/41, na forma da Lei 11.340/2006, à pena de 20 (vinte) dias de prisão simples, em regime inicial aberto.

Razões recursais da Defesa
, pp. 123/133, pugnando pela absolvição com base na insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal e a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Emerge da denúncia que no dia 20 de outubro de 2018, por volta de 22h15min, na Avenida Piúma, nº 30, Bairro Valparaíso, Serra/ES, o réu, de forma livre e voluntária, praticou vias de fato contra a vítima Maria Lucia Bergi, sua esposa.

Consta dos autos que o cerne das discussões entre o casal advinha do fim do relacionamento, que culminou em divórcio litigioso, tendo o réu batido no braço da vítima e a provocado.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela contravenção penal de vias de fato no contexto de violência doméstica.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, observa-se que o apelante formulou
pedido absolutório
, o qual, no entanto,
não merece prosperar
, uma vez que a condenação está suficientemente lastreada no Boletim Unificado (pp. 09/11), no Termo de Medidas Protetivas (pp. 17/18) e nas declarações da vítima na esfera policial (p. 13) e em audiência (mídia no google drive), havendo provas idôneas de que o réu a agrediu sem deixar lesões aparentes.

Nesse viés, convém pontuar que, nos crimes e/ou contravenções penais que envolvam violência doméstica e familiar, usualmente praticados às escondidas, sem a presença de qualquer testemunha e dentro do próprio ambiente domiciliar, é sedimentado o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a palavra da vítima assume destacada relevância para o deslinde dos fatos, mormente quando se mostra harmônica e coerente com outros elementos probatórios. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA PRATICADA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso, o acórdão estadual concluiu pela suficiência de provas que corroborassem a acusação, destacando as palavras coerentes da vítima, aliada aos depoimentos das testemunhas ouvidas em sede de investigação policial e às demais provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial.

2. Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, "em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade"
(HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020). (...) 4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no AREsp 2124394/SP. Rel. Min. Jorge Mussi. Quinta Turma. Julgado em 04/10/2022. DJe: 10/10/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO.

AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SENTENÇA PROFERIDA. TESE SUPERADA. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO IDENTIFICAÇÃO. DEPOIMENTO JUDICIAL DA VÍTIMA. DECLARAÇÃO DE TESTEMUNHA NA FASE INQUISITORIAL. SUFICIÊNCIA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A decisão proferida pela Presidência desta Corte Superior, de não conhecer do agravo em recurso especial pelo óbice da Súmula n. 182 do STJ, não viola o princípio da colegialidade, por haver previsão regimental para tanto.

2. Conforme entendimento desta Corte, fica superada a alegação de inépcia da denúncia quando proferida sentença condenatória, sobretudo nas hipóteses em que houve o julgamento do recurso de apelação, que manteve a decisão de primeiro grau.

3. Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios.
(...) 5. Agravo regimental parcialmente provido, tão somente para afastar o óbice da Súmula n. 182 do STJ e conhecer do agravo, a fim de negar provimento ao recurso especial. (STJ, AgRg no AREsp 2027236/SP. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz. Sexta Turma. Julgado em 02/8/2022. DJe: 09/8/2022).

Nesse contexto, a vítima declarou em audiência:

“
Que se relacionou com o réu por vinte e nove anos. Que os fatos ocorreram durante o divórcio.
Que no dia dos fatos estava em seu quarto. Que o réu chego
u
e começou a falar algumas coisas. Que a empurrou. Que tocou em seu braço e a chamou de prostituta.
Que o réu deu um tapa no seu braço. Que o réu bebia. Que era comum ter confusões. (...). Que não tem mais contato com o réu. (...).
Que levou um tapa no braço
. (...)”

Na esfera policial, a vítima prestou depoimento que está em consonância com a versão trazida ao crivo judicial, circunstância esta que revela a idoneidade de suas declarações.

Digno de nota ressaltar, ainda, que o réu confirmou na esfera extrajudicial que agrediu sua esposa batendo em seu braço.

Todo o conjunto probatório produzido, portanto, converge no sentido de identificar de forma inequívoca a autoria delitiva.

Não há que se cogitar, portanto, no mínimo de dúvida sobre a condenação.

Por tudo isso, considero satisfeito o juízo de tipicidade formal e material do delito em voga, razão pela qual
a manutenção da condenação é medida que se impõe.

No que se se refere à dosimetria da pena, verifico que, para fixação da pena-base, o juízo primevo valorou negativamente os vetores de culpabilidade, conduta social, motivos, circunstâncias e consequências.

Examinando detidamente a fundamentação trazida pelo juízo sentenciante, verifico que, realmente, revelou-se demasiadamente genérica. No entanto, mesmo com a ponderação negativa sobre as vetoriais do artigo 59, do Código Penal, a pena-base foi fixada no mínimo legal (15 – quinze – dias de prisão simples), razão pela qual não há o que se reduzir na primeira fase dosimétrica.

A pena aplicada ao réu, portanto, não merece reparos, posto que proporcional à conduta praticada.

Por derradeiro, no que se refere ao benefício da gratuidade da justiça,
"o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais”
(STJ, AgRg no AREsp 2175205/CE. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 08/11/2022. DJe: 16/11/2022).

Arrimado nas considerações ora tecidas,

CONHEÇO
do recurso, mas LHE
NEGO
PROVIMENTO
, mantendo o édito condenatório em todos os seus termos.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)